Tribunal: TJMT
Processo: 0000541-36.2005.8.11.0047
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ANA MARIA MORETTO CARBO
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE FIGUEIRÓPOLIS D ́OESTE

Número do Protocolo: 63398/2014
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA — REJEITADA — CONVÊNIO FIRMADO PELO MUNICÍPIO COM O ESTADO DE MATO GROSSO — RESSARCIMENTO AO ERÁRIO — MORTE DO POLO PASSIVO — CONTINUIDADE DA AÇÃO — PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AOS HERDEIROS — LIMITAÇÃO À HERANÇA DEIXADA PELO DE CUJUS — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O Município tem interesse legítimo e próprio em ver cumpridos os termos do convênio por ele firmado, mesmo que a verba ainda não tivesse sido efetivamente incorporada a seu patrimônio.
Não comprovado o emprego de recursos públicos recebidos pelo ente municipal mediante convênio, é de ser julgado procedente o pedido para condenar o responsável a recompor o patrimônio público desfalcado. Apelo improvido.
A morte de parte que figura no polo passivo da ação de improbidade administrativa, embora traga várias consequências ao processo, não impõe a sua extinção, desde logo. Ocorre que, diferentemente do que se verifica com as ações de natureza penal, a morte do réu em ação civil de improbidade administrativa não acarreta a automática extinção da punibilidade; a doutrina e a jurisprudência pátrias entendem possível, nesse caso, o prosseguimento da demanda em relação à pretensão de ressarcimento ao erário e condenação à multa civil, respondendo os herdeiros nos limites da herança deixada pelo de cujus.

APELANTE(S):
ANA MARIA MORETTO CARBO
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE FIGUEIRÓPOLIS D ́OESTE

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por Ana Maria Moretto Carbo, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, que, nos autos da Ação de Civil Pública por Improbidade Administrativa n° 541-36.2005..811.0047, proposta pelo Município de Figueirópolis D’Oeste/MT, condenou a recorrente com fulcro no art. 12, III, da Lei no. 8.429/1992, a restituir ao Município de Figueirópolis D’Oeste-MT o valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), corrigidos monetariamente segundo os índices do IPCA (IBGE) a partir do efetivo repasse e com a incidência de juros de 1% ao mês, contados da citação.
Outrossim, arbitrou ao causídico, o Dr. Felipe Ricardo Lucas Rosa, advogado que foi nomeado para patrocinar a defesa da ré, honorários advocatícios no valor equivalente a 02 URH, o que perfaz o montante de R$ R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), a ser arcado pelo Estado de Mato Grosso, na forma do art. 22, §, 1.o da Lei n.o 8.906/1994.
Em suas alegações, a recorrente informa que é sucessora de Pedro Carbo Garcia, em virtude de seu falecimento.
Narra que a ação é originária da ausência de prestação de contas, e não realização das obras previstas no Convênio n° 048/2004, que previa a aquisição de 20 (vinte) bolsas de materiais de construção civil para a edificação de 20 (vinte) unidades habitacionais.
A irresignação da recorrente se circunscreve à alegação de ilegitimidade ativa da parte autora, tendo em vista que os recursos oriundos do Convênio n° 048/2004 pertencem ao Estado de Mato Grosso.
Alternativamente, pleiteia que em caso de condenação, cumpra com a obrigação nos limites de sua herança.
Nesse sentido, requer o conhecimento do presente recurso e quando do seu julgamento, lhe seja dado integral provimento para reformar a sentença recorrida e acolher o pedido para absolver a apelante da acusação que lhe foi imposta.
O apelado apresentou contrarrazões, alegando que a tese de ilegitimidade ativa é totalmente infundada em especial pelo prejuízo causado à municipalidade, pugnando pelo desprovimento do recurso (fls. 134/138).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso tão somente para que a apelante cumpra com a condenação nos limites da sua herança (fls. 146/154).
É o relatório.
Inclua-se em pauta.
Intimem-se.
Cumpra-se.

Cuiabá, 29 de novembro de 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES
RELATOR

P A R E C E R (ORAL)

O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CESAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
V O T O (PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO)
O Apelante reitera, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do ente público municipal, haja vista que a verba utilizada é proveniente de convênio firmado com o Estado de Mato Grosso, motivo pelo qual somente o ente estadual poderia buscar eventual ressarcimento.
O fato de a verba utilizada advir do Estado de Mato Grosso, por si só, não importa na ilegitimidade do Município para pleitear o ressarcimento dos valores, tendo em vista que tais recursos passaram a integrar o patrimônio do município quando da formalização da transferência dos valores.
Deste modo não é cabível extinguir o processo advindo de ação de improbidade ou ação civil pública proposta por qualquer dos entes que têm interesse na apuração das irregularidades, conforme consignado pelo STJ em casos análogos ao presente:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VERBA FEDERAL TRANSFERIDA AO MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
1. Cuida-se, na origem, de ação de improbidade proposta pelo Ministério Público Federal em razão de irregularidades na aplicação da verba federal (do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE) transferida a município.
2. O Tribunal de origem entendeu que o Ministério Público Federal é parte ilegítima para a propositura da ação de improbidade, por se tratar de verba municipal.
3. Ainda que a verba federal tenha sido incorporada ao patrimônio do município, não há como negar que remanesce interesse jurídico à União em saber se a parte a que se vinculou por meio de convênio cumpriu, ou não, o acordado.
4. Existe, no presente caso, uma espécie de legitimidade ativa concorrente, alternativa ou disjuntiva entre a União e o Município, entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual, não sendo cabível extinguir o processo advindo de ação de improbidade ou ação civil pública proposta por qualquer destes entes, já que todos têm interesse na apuração das irregularidades.
5. Precedente: REsp 1.070.067/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2.9.2010, DJe 4.10.2010. Recurso especial provido, para reconhecer a legitimidade do Ministério Público Federal e determinar o regular prosseguimento da ação no juízo "a quo". (REsp 1216439/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 1/9/2011, DJe 9/9/2011). (Negritei).
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONVÊNIO MUNICÍPIO-UNIÃO. MÁ APLICAÇÃO E/OU DESVIO DE VERBAS CONVENIADAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE ATIVA DISJUNTIVA.
1. Os órgãos julgadores não estão obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado durante um processo judicial, bastando que as decisões proferidas estejam devida e coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX, da Lei Maior. Isso não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. Precedente.
2. No mais, esta Corte Superior, decidindo inúmeros conflitos de competência, entende que, uma vez incorporada a verba advinda de convênios firmados com a União ao patrimônio municipal, a competência para apreciação e julgamento do feito é da Justiça Estadual, pois a União perde interesse no controle da destinação e uso da verba pública. A este propósito, inclusive, vieram as Súmula n. 208 e 209 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A mesma lógica pode ser aplicada à presente demanda, cuja controvérsia diz respeito à legitimidade de Município para ajuizar ação civil pública por improbidade administrativa em face de ex-Prefeito para obter o ressarcimento de valores referentes a convênio celebrado entre o Município e a União com o objetivo de estabelecer condições para erradicação do mosquito da dengue (bem como a condenação do agente político em outras sanções da Lei de Improbidade Administrativa).
4. Ora, se os valores conveniados foram efetivamente repassados, passaram a constituir receitas correntes do Município, a teor do art. 11 da Lei n. 4.320/64, razão pela qual pode vir a constituir dano ao erário municipal o gasto desvinculado dos termos do convênio.
5. Aliás, mesmo que assim não fosse, o Município tem interesse legítimo e próprio em ver cumpridos os termos do convênio por ele firmado, mesmo que a verba ainda não tivesse sido efetivamente incorporada a seu patrimônio. Sob esta perspectiva (que já foge um pouco da adotada pelas Súmulas n. 208 e 209 desta Corte Superior, mas é igualmente válida), também a União poderia ajuizar ação civil pública por improbidade administrativa, na medida em que lhe interessa saber se a parte a quem se vinculou na via do convênio adimpliu com seus requisitos(notadamente a destinação vinculada dos recursos).
6. Uma advertência: os verbetes sumulares invocados de início foram cunhados com base em demandas penais, notadamente no que tange à definição de competência para processamento de crimes contra o patrimônio, que, como se sabe, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, requerem, sob a luz dos princípios da estrita proteção de bens jurídicos e da lesividade, prejuízo de natureza eminentemente econômica. Não é mesmo possível, pois, aqui, a incidência perfeita dessas súmulas, sem qualquer temperamento.
7. É que o interesse processual na ação civil pública por improbidade administrativa transcende a mera aferição do patrimônio econômico. Simples a visualização desta conclusão na espécie: o combate à proliferação do mosquito da dengue insere-se no contexto de uma política pública de saúde de espectro nacional, envolvendo medidas de cooperação entre os entes federados, razão pela qual não é e sustentável alegar que a União não tem interesse jurídico - da mesma forma que o é alegar que o Município envolvido também não o tem. Trata-se de legitimidade ativa disjuntiva.
8. Sob um ou outro ângulo, tanto o Município como a União são parte legítimas para propor ação civil pública como a presente. O que é preciso guardar certa atenção, sem dúvidas, é para o fato de que, conforme se constate a presença de um, de outro ou de ambos, poderá se observar uma mudança de competência para processamento e julgamento do feito, com destaque para o que dispõe o art. 109, inc. I, da Constituição da República vigente. 9. Recurso especial parcialmente provido, determinando o retorno dos autos à origem a fim de que lá se desenvolva regularmente a ação intentada.
(REsp 1070067/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 2/9/2010, DJe 4/10/2010). (Negritei)
Diante disso, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa do município.
É como voto.

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação, interposto por Ana Maria Moretto Carbo, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, que, nos autos da Ação de Civil Pública por Improbidade Administrativa n° 541-36.2005..811.0047, proposta pelo Município de Figueirópolis D’Oeste/MT, condenou a recorrente com fulcro no art. 12, III, da Lei no. 8.429/1992, a restituir ao Município de Figueirópolis D’Oeste-MT o valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), corrigidos monetariamente segundo os índices do IPCA (IBGE) a partir do efetivo repasse e com a incidência de juros de 1% ao mês, contados da citação.
No mérito, pugna a apelante que em caso de condenação, o dever de cumprir a obrigação fique adstrita aos limites de sua herança.
De exórdio, cumpre-me diferenciar a típica ação de improbidade administrativa de que trata o art. 17 da Lei 8.429/92, com ação de responsabilidade civil para anular atos administrativos e obter o ressarcimento do dano correspondente. Aquela tem caráter repressivo, já que se destina, fundamentalmente, a aplicar sanções político-civis de natureza pessoal aos responsáveis por atos de improbidade administrativa (art. 12). Esta, por sua vez, tem por objeto consequências de natureza civil comum, suscetíveis de obtenção por outros meios processuais (REsp 1.163.643-SP,rel. Min. Teori Albino Zavascki).
No caso, tem-se típica ação de ressarcimento de dano ao erário, com base no art. 1o, inciso VIII, da Lei 7.347/85, descritas convenientemente a conduta do Apelado que causou dano ao erário em razão da ausência de prestação de contas ao Estado de Mato Grosso referente ao Convênio n° 048/2004, bem como pela malversação dos recursos públicos transferidos do ente estadual para o município.
Para rememorar os fatos, imperioso reiterar que o Município de Figueirópolis D’Oeste/MT, à época representado pelo prefeito, Pedro Carbo Garcia (já falecido), ora Apelante, firmou o Convênio no 048/2004 com a Secretaria de Infraestrutura do Estado de Mato Grosso – SINFRA/MT, cujo objeto se restringiu a aquisição de 20 (vinte) Bolsas de Materiais de Construção para a execução de 20 (vinte) unidades habitacionais com 36,64 m2 de área construída, com sala, cozinha, banheiro e dois quartos, fls. 14/23.
No caso dos autos, o Município Apelado pleiteou o ressarcimento dos prejuízos suportados em razão da ausência de prestação de contas válidas pelo ex-prefeito, ora Apelante, e a consequente devolução dos valores relativos ao convênio, em razão da malversação de verba recebida pela não consecução do objeto do convênio.
Pois bem, o gestor que não comprova, por meio de regular prestação de contas, o emprego dos recursos públicos pratica, em tese, ato de improbidade administrativa.
A ausência de prestação de contas restou demonstrada pelo ofício n° 1007/04 SAGES, fl.13.
No que tange à malversação das verbas provenientes do convênio, conclui-se pelos documentos acostados aos autos que as unidades habitacionais jamais foram edificadas.
Insta observar que, independentemente das sanções de natureza política, não postuladas na petição inicial, o simples prejuízo causado ao erário no emprego irregular de recursos públicos, ainda que não qualificado como improbidade administrativa, é suficiente para a procedência da ação de ressarcimento, que é o Apelado está pleiteando nos autos.
Nesse sentido colaciono jurisprudência:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – DANO AO ERÁRIO - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO E CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA PERICIAL – REJEIÇÃO – PRETENDIDO RESSARCIMENTO – CABIMENTO – CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E O INCRA – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MALVERSAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA – APELAÇÃO DESPROVIDA .
1 – A verba recebida por meio do convênio firmado com o INCRA foi incorporada ao erário municipal, detendo, pois, o Município a legitimidade para perseguir judicialmente a reparação pelos danos sofridos.
2 – Não configura cerceamento de defesa a não-realização de perícia técnica, quando desnecessária em vista das demais provas produzidas no processo. A ausência de manifestação da parte no momento processual oportuno acarreta a incidência da preclusão consumativa.
4 – Não comprovado o emprego de recursos públicos recebidos pelo ente municipal mediante convênio, é de ser julgado procedente o pedido para condenar o responsável a recompor o patrimônio público desfalcado.
(N.U 0004227-08.2009.8.11.0011, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018). (Grifei).
AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANO AO ERÁRIO. CARÊNCIA DE AÇÃO, INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESPESAS. PEDIDO PROCEDENTE.
1. O fato de o órgão repassador dos recursos ter instaurado tomada de contas especial em razão da não comprovação das despesas realizadas não torna o município carecedor da ação que busca o ressarcimento do erário.
2. Não há falar em inépcia da petição inicial quando da narração dos fatos é possível compreender o pedido formulado, máxime quando não impede o regular exercício do direito de defesa do réu.
3. A pretensão de ressarcimento ao erário por ato de improbidade é imprescritível.
4. Não comprovado o emprego de recursos públicos recebidos pelo ente municipal mediante convênio, é de ser julgado procedente o pedido para condenar o responsável a recompor o patrimônio público desfalcado. Apelo improvido.
(TJ-MA - APL: 0327912014 MA 0000871-27.2010.8.10.0066, Relator: JAMIL DE MIRANDA GEDEON NETO, Data de Julgamento: 27/01/2015, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/2/2015). (Grifei).
Não comprovado o emprego de recursos públicos recebidos pelo ente municipal mediante convênio, é de ser julgado procedente o pedido para condenar o responsável a recompor o patrimônio público desfalcado.
No que tange ao pedido alternativo, no qual pugna pela aplicação do instituto do artigo 1792 do Código Civil, no qual prescreve que nenhum herdeiro poderá responder além do limite de sua herança.
Passo a decidir.
A morte de parte que figura no polo passivo da ação de improbidade administrativa, embora traga várias consequências ao processo, não impõe a sua extinção, desde logo.
Ocorre que, diferentemente do que se verifica com as ações de natureza penal, a morte do réu em ação civil de improbidade administrativa não acarreta a automática extinção da punibilidade; a doutrina e a jurisprudência pátrias entendem possível nesse caso, o prosseguimento da demanda em relação à pretensão de ressarcimento ao erário e condenação à multa civil, respondendo os herdeiros nos limites da herança deixada pelo de cujus.
Nesse sentido, prescreve o art. 8o da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8429/92), verbis:
“Art. 8o. O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às cominações desta Lei até o limite do valor da herança.”
Todavia, quanto à imputação dos demais atos de improbidade administrativa, decorrentes de eventual ofensa aos princípios da Administração Pública (art. 11, da Lei n. 8.429/92), sendo personalíssima a ação intentada, descabe imputar ao cônjuge supérstite ou aos seus herdeiros qualquer responsabilização. Na espécie, a demanda deverá prosseguir apenas em relação à pretensão de ressarcimento ao erário.
Assim, todos os herdeiros responderão pelo ressarcimento ao erário, nos limites da herança deixada pelo de cujus.
A propósito, cito os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça no particular, verbis:
“(...)4.4. As sanções de natureza pecuniária prevista na Lei de Improbidade Administrativa, especificamente a multa civil e o ressarcimento ao erário, são transferidas aos herdeiros nos limites da herança, nos termos do art. 8o da Lei 8.429/92 (REsp 951.389/SC, 1a Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 4.5.2011).(...)” (REsp 1407862/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 19/12/2014).
“(...) 8. Consoante o art. 8o da Lei de Improbidade Administrativa, a multa civil é transmissível aos herdeiros, "até o limite do valor da herança", somente quando houver violação aos arts. 9° e 10° da referida lei (dano ao patrimônio público ou enriquecimento ilícito), sendo inadmissível quando a condenação se restringir ao art. 11.(...)” (REsp 951.389/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2010, DJe 04/05/2011)

RECURSOS DE APELAÇÃO - ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE CAUSOU LESÃO AO ERÁRIO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - SUBTRAÇÃO DOS COFRES PÚBLICOS ESTADUAIS MEDIANTE ESQUEMA VOLTADO À SONEGAÇÃO DE IMPOSTOS - HABILITAÇÃO DE ESPÓLIO - PRELIMINARES - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - PROCESSO ADMINISTRATIVO PEDENTE - LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR - REJEITADAS - DOLO GENÉRICO COMPROVADO- PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DAS PENAS APLICADAS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MINISTÉRIO PÚBLICO - DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE WELINGTON BASTOS BARRETO NÃO CONHECIDO - DEMAIS RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A morte de parte que figura no polo passivo da ação de improbidade administrativa, embora traga várias consequências ao processo, não impõe a sua extinção, desde logo. Ocorre que, diferentemente do que se verifica com as ações de natureza penal, a morte do réu em ação civil de improbidade administrativa não acarreta a automática extinção da punibilidade; a doutrina e a jurisprudência pátrias entendem possível, nesse caso, o prosseguimento da demanda em relação à pretensão de ressarcimento ao erário e condenação à multa civil, respondendo os herdeiros nos limites da herança deixada pelo de cujus.
2. O direito de ação é autônomo e as instâncias civil, penal e administrativa, como regra, são independentes entre si. Isso significa que a ausência de prévio processo na via administrativa para apuração da ocorrência ou não de sonegação fiscal no caso concreto não obsta o acesso à Justiça pelo Ministério Público, diante da regra contida no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, pela qual “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, preceito que consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição.
3 . A finalidade da demanda proposta pelo Ministério Público não é a cobrança de tributo sonegado pelo contribuinte, mas, verdadeiramente, a apuração da prática de ato de improbidade administrativa, estando afastado, por mais este motivo, a necessidade de aguardar-se o trânsito em julgado de processo administrativo fiscal.
4. No caso, não se referindo a futura liquidação à própria conduta imputada ao de cujus, em relação à qual o mesmo pôde se defender amplamente durante o tramitar da demanda, não há falar-se em nulidade da sentença por ter sido genérica quanto aos valores necessários ao ressarcimento ao erário e à multa civil aplicada.
5. A Lei Complementar estadual n. 313/2008 teve sua eficácia suspensa em razão do deferimento de medida liminar pelo Pleno deste Tribunal de Justiça na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 41659/2008, de sorte que não pode ser aplicada à hipótese dos autos. Embora a citada ação direta de inconstitucionalidade tenha tido o seu curso sobrestado nesta Casa por força de decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4138/2008, proposta com idêntico fundamento, foi expressamente mantida a eficácia do provimento cautelar nela antes deferido pelo Judiciário mato-grossense. Eventuais questões, se for o caso, devem ser discutidas diretamente na ADI 41659/2008, e por intermédio dos recursos eventualmente cabíveis, e não nesta ação.
6. "(...) o elemento subjetivo necessário à configuração de improbidade administrativa é o dolo eventual ou genérico de realizar conduta que gere o indevido enriquecimento ou que atente contra os princípios da Administração Pública, não se exigindo a presença de intenção específica, pois a atuação deliberada em desrespeito ao patrimônio público e às normas legais, cujo desconhecimento é inescusável, evidencia a presença do dolo”. (STJ-1a T. – AgRg no AREsp 20747/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 17.11.2011, DJe 23.11.2011).
7. A conduta foi extremamente reprovável e grave, causando prejuízos não só ao erário matogrossense, mas a toda a população, sendo, portanto, as penas aplicadas absolutamente consentâneas com a extensão do dano, a gravidade dos fatos e o proveito obtido. Logo, não há falar-se em ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como alegado no recurso.
8. É vedado constitucionalmente aos membros do Ministério Público o recebimento de percentagens ou honorários nos processos em que atuam e, não obstante o pedido para que tais valores revertam ao Fundo e não à pessoa do Promotor, caracteriza-se como uma forma de contraprestação pelo trabalho desenvolvido pelo membro do Parquet, o que, à toda evidência, contraria a vedação constitucional ínsita no artigo 128, §5o, inc. II, alínea a.
(N.U 0000007-52.2001.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/07/2017, Publicado no DJE 21/07/2017).
Desse modo, a sentença neste ponto merece retificação, isto porque se deve limitar a reponsabilidade dos herdeiros ao ressarcimento ao erário, nos limites da herança deixada pelo de cujus.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pelo Apelante e, no mérito, dou parcial provimento ao recurso, somente para constar que a condenação ao ressarcimento ao erário por parte dos herdeiros está limitada à herança deixada pelo de cujus.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES – RELATOR